Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712976-14.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DANIEL MARCONE SOARES DE LIMA DECISÃO O recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Registro que os extratos de conta digital não são suficientes para demonstrar a impossibilidade de pagar as custas judiciais, mormente quando é possível verificar que autor possui outra conta bancária com frequentes movimentações financeiras (ID 61829892 - pág. 1, 2 e 4 e ID 61829894 - Pág. 5) Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a parte recorrente juntar documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários, em especial da conta Bradesco (Ag. 1423 C/C 416188-2) e declaração de imposto de renda. Por fim, caso a parte recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito